Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-66.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701109-66.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIS PEREIRA LIMA DA SILVA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ANDRE LUIS PEREIRA LIMA DA SILVA contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos de procedimento comum proposto por ele em face de ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Requer o agravante o benefício da gratuidade de justiça. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o seu estado de hipossuficiência. Ao apelante para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, tais como os últimos 3 contracheques e extratos bancários, além do comprovante de despesas que lhe impossibilite arcar com as custas processuais, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator